Tribunal: STF
Processo: HC 226240
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 162.906/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS LÍCITAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA DO JUÍZO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS DESDE A ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade na determinação da busca e apreensão em face da parte agravante, porquanto amparada em fundamentação idônea (fundada suspeita ancorada nos elementos informativos de investigação prévia). A ora agravante seria o elo entre o mundo exterior e seu companheiro, E S da R, suposto líder de organização criminosa preso há mais de 7 (sete) anos por tráfico de drogas.



    III - Não obstante, como consequência da atuação estatal lícita, houve a efetiva apreensão de drogas, dinheiro e outros petrechos na ocasião, reforçando concretamente a necessidade da atuação dos policiais.



    IV - Outrossim, o eg. Tribunal de origem não promoveu o debate acerca da tese de incompetência do d. Juízo da Comarca de Guarapari/ES, o qual expediu o mandado de busca e apreensão em face da parte agravante. Tratava-se, pois, de uma mera reiteração de pedidos antes debatida na exceção de incompetência n. 0003521-56.2021.8.08.0021, ensejando agora reconhecer a indevida supressão de instância. Ademais, não obstante a competência territorial seja de natureza relativa, o eg. Tribunal a quo consignou a ausência de demonstração de prejuízo in casu.



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 4).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que, 



    “[...] apesar da investigação se reportar a crimes de elevada gravidade, estes em nada se referem a esta Paciente, que só se encontra na condição de denunciada por um equívoco, já que o Sr. ERCÍLIO (E S da R), padrasto da denunciada e o qual era alvo de investigação fora visto deixando uma mulher na residência da paciente.



    Por tais razões, nos autos da investigação, quando representou a autoridade pelas ordens de buscas e apreensões, pleiteou que o mandado de busca constasse o endereço da denunciada, sendo este apontado como um possível endereço do Sr. ERCÍLIO, mesmo sabendo que não era a residência do Sr. ERCÍLIO.



    […]



    Após o cumprimento da ordem de busca e apreensão, entendeu a autoridade policial por conduzi-la, autuá-la supostamente em flagrante, sendo-lhe imputada a tipificação penal prevista no artigo 35 da lei 11.343/06.



    Contudo, cabível registrar que nenhum ilícito fora com ela apreendido, tendo as apreensões de drogas ocorridas em residências de outros alvos, que se encontram atualmente na condição de acusados.” (págs. 6-7 da petição inicial).



    Em seguida, sustenta que 



    “[...] as investigações foram presididas pelo Delegado da Especializada em Narcóticos da Serra-ES, tendo ainda como investigação supostas crimes praticados nas Regiões de Cariacica e Vila Velha. A Autoridade que entendeu por representar pelos mandados de busca e apreensão foi o do juízo da Comarca de Guarapari-ES, pois na referida Comarca um dos investigados possuía 01 imóvel. 



    O juízo de primeira instância, atento aos ditames legais, proferiu a decisão com as ordens de buscas e apreensões, mas com a devida atenção as exigências legais, advertindo quanto à necessidade de haver o CUMPRAM-SE dos juízes diretores dos Foros de Vila Velha e de Cariacica-ES. 



    […]



    Ocorre que a exigência legal não fora atendida, o que se verifica tanto compulsando os autos quanto no andamento processual, sendo observado que no mesmo dia em que fora proferida a decisão, a autoridade policial de imediato fez a carga dos autos, procedendo com a diligência no dia seguinte. 



    Somente após o cumprimento da ordem de busca e a ocorrência de prisão, seguindo da realização da audiência de custódia, que houve a distribuição dos autos a Comarca de Vila Velha/ES. 



    […]



    Desta forma, conclui-se que a busca é ABSOLUTAMENTE NULA, posto que fora expedida por juízo incompetente, que mesmo se atentando a necessidade de oficiar e aguardar a determinação da COMARCA COMPETENTE, a sua determinação não fora cumprida. Portanto, a prisão da Paciente fora flagrantemente ilegal, TENDO SEU ASILO RESIDENCIAL SIDO INVADIDO SEM UMA ORDEM JUDICIAL VÁLIDA, A QUAL TORNA REFERIDOS ATOS A SUA RESIDÊNCIA NULA.” (págs. 8-9 da petição inicial). 



    Ainda, argumenta que 



    “[n]ão houve qualquer demonstração da imprescindibilidade da medida, principalmente, razões aptas a amparar O INGRESSO naquele local sem ser apontado quem ali residiam, nem mesmo elementos concretos de modo a justificar o deferimento de ingresso em um prédio com várias residências, fato este de conhecimento da autoridade policial, e que deixou clara as suas frágeis e infundadas razões: ter sido visto o investigado ERCÍLIO deixando uma senhora naquele local.



    […]



    […] Um mandado de busca e apreensão foi expedido só pelo fato de um dos investigados ter deixado uma pessoa em uma residência e mesmo sabendo que referido imóvel não era do investigado, nem mesmo este residia no local. Permitir referida barbárie, é autorizar que qualquer autoridade policial aponte qualquer residência a qual um investigado passou como residência deste, convalidando dessa forma, a invasão de domicílio daquele terceiro que realmente residia no local e, sendo este Excelso Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição Federal, não pode permitir que uma decisão autorizando a busca e apreensão na residência de um investigado fira a o princípio de inviolabilidade do domicílio de terceiros sem sequer ter sido ventilado nos autos e nada tendo vínculo com os demais acusados. Destacando mais uma vez, que no material investigativo, sequer possuía a informação de que o Sr.º Ercílio realmente visitava referida residência, mas sim deixava uma senhora de mais de 40 anos no local.” (págs. 12-13 da petição inicial).



    Ao fim, conclui que “deve ser reconhecida a ilicitude da prova, por expressa violação ao artigo 5º, XI, da CF e artigo, 243, I do CPP, afronta às garantias constitucionais, devendo ser reconhecida as nulidades na presente ação em desfavor da recorrente, tomando-se ainda por base a tese fixada pelo STF, em repercussão geral, no RE 603.616-RO”. (pág. 19 da petição inicial).



    Ao final, pede a concessão da ordem, liminarmente, para que



    “1- Seja determinado a suspensão da instrução processual em face da PACIENTE até o julgamento do mérito do presente habeas corpus;



    2- DECLARAR a nulidade da busca realizada no interior da residência da Paciente, e por consequência, a nulidade de todos os atos ocorridos desde o procedimento inquisitivo (flagrante), deveras demonstrados a invasão domiciliar;



    3- Após, emitido o devido parecer pela Ilustre Procuradoria Federal, seja confirmada a medida liminar em seus termos deferida, e, por conseguinte, declarado nulo todo o processo judicial em desfavor desta Paciente, que não era alvo, não sendo investigada e não havendo ordem lícita de modo a justificar o ingresso em sua residência, portando, se tendo o processo nulo em seu desfavor por ser oriundo de uma única prova nula a qual afronta diretamente as regras Constitucionais.” (pág. 21 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e regularidade da atuação policial que culminou na prisão da paciente:



    “[...]



    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.



    No caso concreto, como decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade na determinação da busca e apreensão em face da parte agravante, porquanto amparada em fundamentação idônea.



    Com efeito, havia a fundada suspeita, ancorada nos elementos informativos de investigação prévia.



    Segundo consta, a ora agravante seria o elo entre o mundo exterior e seu companheiro, E S da R, suposto líder de organização criminosa preso há mais de 7 (sete) anos por tráfico de drogas.



     Não obstante, como consequência da atuação estatal lícita, houve a efetiva apreensão de drogas, dinheiro e outros petrechos na ocasião, reforçando concretamente a necessidade da atuação dos policiais.



    Nesse sentido, o v. acórdão de origem (fl. 119):



    ‘(...) havia fortes indícios de que a Paciente seria ‘o elo de ligação entre o seu companheiro — preso por tráfico de drogas há 07 (sete) anos — e o mundo exterior, permitindo assim o bom andamento do processo, na medida em que a manutenção da sua custódia permitiria a coleta de provas sem quaisquer ameaças ou constrangimentos às testemunhas, uma delas em especial, sua própria genitora, companheira do principal criminoso preso nesta operação, qual seja, Ercílio Silva da Rocha (...)’ (grifei).



    Ainda bem ressaltou o v. acórdão (fls. 118-119): 



    ‘Quanto à alegação de nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão em razão de carência de fundamentação, verifico que as razões que determinaram a busca e apreensão encontram-se evidenciadas no IP, havendo informações acerca dos indícios da prática de tráfico de drogas, o que restou comprovado no cumprimento das buscas e apreensões, inclusive, tendo sido encontrado na residência da ré R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), caderno de anotações do tráfico de drogas, balança de precisão, carta com orientações vindas do presidio, celulares e comprovantes de depósito’ (fls. 118-119). 



    Ficou devidamente rechaçada, portanto, qualquer ilicitude das provas obtidas com a ordem de busca e apreensão e outras dela decorrentes, já que produzidas com amparo nas características concretas do caso, do que não se extraiu qualquer flagrante ilegalidade.



    No julgamento do HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/3/2021, nas suas próprias palavras, ‘não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade’.



    Assim, em havendo, no caso concreto, situação que autorize a entrada em domicílio, não existe flagrante ilegalidade a se coarctar, até mesmo pelo já definido pelo col. Supremo Tribunal Federal, que, em repercussão geral (Tema 280), fixou a tese de que: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (RE n. 603.616/RO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).



    Afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.” (págs. 17-18 do doc. eletrônico 4; grifos no original).



    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para o ingresso em sua residência. Tanto que o flagrante resultou na apreensão de quantia em espécie, entorpecentes, caderno de anotações do tráfico de drogas, balança de precisão, carta com orientações vindas do presidio, celulares e comprovantes de depósito. 



    Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).



    No mesmo sentido: HC 180.482/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 117.159/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 84.772/MG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 127.457/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 180.288 AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; RHC 200.313 AgR/SC e RHC 121.419/SP, ambos de minha relatoria.



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus.



    No que concerne à suposta incompetência do Juízo que decretou a busca e apreensão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que 



    “[...] o eg. Tribunal de origem não promoveu o debate acerca da tese de incompetência do d. Juízo da Comarca de Guarapari/ES, o qual expediu o mandado de busca e apreensão em face da parte agravante.



    Tratava-se, pois, de uma mera reiteração de pedidos antes debatida na exceção de incompetência n. 0003521-56.2021.8.08.0021, ensejando agora reconhecer a indevida supressão de instância.” (pág. 18 do doc. eletrônico 4).



    Nessas circunstâncias, a análise desse tema por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Ainda que fosse possível superar referido óbice processual, é sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



     



    E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […]



    3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial.



    […]



    5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027/PR, rel. Min. Marco Aurélio e redator p/ o acórdão Min. Edson fachin, Primeira Turma).



    “Habeas corpus. Direito penal. Processo penal. 2. Crime contra a ordem tributária. Imputação de responsabilidade penal. Terceiro estranho ao quadro social da pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 11 da Lei 8.137/90. 3. Inépcia da denúncia. Ausência de descrição do conjunto que levou a enquadrar o denunciado como administrador de fato da pessoa jurídica. Denúncia inepta. 4. Lavagem de dinheiro. Ocultação do pagamento de vantagem indevida a funcionário público. Precedente pela atipicidade – Décimos Sextos Embargos Infringentes na Ação Penal 470 – Tribunal Pleno, julgados em 13.3.2014. Semelhança apenas parcial entre os casos. Inexistência de jurisprudência consolidada. Excepcionalidade do trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Descabimento do reconhecimento imediato da atipicidade. 5. Quebra de sigilo bancário. Prova ilícita. Distribuição ao juízo especializado em crimes contra a ordem tributária. Alegação de direcionamento da distribuição e de incompetência do juízo. Fatos com forte ligação com ilícitos contra a ordem tributária. Enquadramento dos fatos na legislação específica que não seria absurdo. Aplicação da teoria do juízo aparente. Ilicitude da prova afastada. 6. Nulidade do interrogatório. Falta de intimação do corréu. Inocorrência. Defesa intimada para o interrogatório realizado ao início da instrução e para novo interrogatório ao final. 7. Ordem concedida em parte, para extinguir a ação penal em quanto à imputação da prática do crime do art. 1º, V, da Lei 8.137/90, em relação ao paciente e a corréu em idêntica situação.” (HC 121.719/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei).



    “Habeas corpus. 2. Writ que objetiva a declaração de ilicitude de interceptações telefônicas determinadas com vistas a apurar possível atuação de quadrilha, formada por servidores e médicos peritos do INSS, vereadores do município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ que, em tese, agiam em conluio para obtenção de vantagem indevida mediante a manipulação de procedimentos de concessão de benefícios previdenciários, principalmente auxílio-doença. […] 6. Julgamento da Ação Penal n. 2008.02.01.010216-0 pelo TRF da 2ª Região, no qual se entendeu que a competência para processar e julgar vereador seria de juiz federal, tendo em vista que a Justiça Federal é subordinada à Constituição Federal (art. 109) e não às constituições estaduais. 7. Quanto à celeuma acerca da determinação da quebra de sigilo pelo Juízo Federal de Itaperuna/RJ, que foi posteriormente declarado incompetente em razão de ter sido identificada atuação de organização criminosa (art. 1º da Resolução Conjunta n. 5/2006 do TRF da 2ª Região), há de se aplicar a teoria do juízo aparente (STF, HC 81.260/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.4.2002). 8. Ordem denegada, cassando a liminar deferida.” (HC 110.496/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ […]. – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO.” (RHC 153.869 AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; grifei).



    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator